Tribunal: TJES
Processo: 5008612-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008612-33.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: CREOMAR ROCIO DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5008612-33.2021.8.08.0024

APTE
:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
O
:
CREOMAR ROCIO DE SOUZA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pel
a

requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, eis que irresignad
a
com a
sentença
proferida nos autos da ação
de obrigação de fazer

ajuizada por
CREOMAR CROCIO DE SOUZA
,
a qual determinou o
fornecimento de medicamentos
em favor
do requerente/apelado, para tratamento de enfermidade conforme prescrição médica
.

Aduz o recorrente que deve ser modificado o entendimento adotado, eis que o plano de saúde contratado não é regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e portanto, não segue as diretrizes de utilização contemplada no rol de procedimentos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS,
prequestionando a matéria, cuja repercussão fora abordada na ADIn nº 1.931/DF, aduzindo
com isso

que a negativa no fornecimento dos fármacos se mostra devida
,

e

requerendo
a observância do princípio
pacta sunt servanda
.

Em breve
síntese
,
cuida-se de pedido de fornecimento de medicamentos a paciente que conta com 83 anos de idade e fora diagnosticado com Mieloma Múltiplo, o que refletiu na indicação médica dos fármacos denominados:
ixazomibe 4mg; lenalidomida 10mg
e
dexametasona 20mg.

Adentrando diretamente o cerne da questão, decidiu recentemente o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO REPETIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas na peça recursal, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

3. "[...]
à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
" (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019).

4. "[...]
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

5. "
Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
" (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

7. O Tribunal de origem entendeu que a parte beneficiária do convênio teria sofrido dano moral em razão da negativa de atendimento, pois o paciente é pessoa idosa que se encontra com a saúde debilitada, e ainda foi privado do tratamento adequado a sua enfermidade.

8. Alterar esse entendimento, a fim de concluir que inexistiu dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame dos fatos e das provas, o que é vedado em recurso especial.

9. "'A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade' (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.).

Ora, com isso, deve-se ter em voga que às contratações anteriores à Lei nº 9.656/98 devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de reconhecimento da abusividade das cláusulas que impõem restrições
a tratamentos indicados pelo profissional que acompanha o paciente, notadamente aqueles considerados imprescindíveis
à manutenção ou recuperação de sua saúde, por ser este um direito tutelado constitucionalmente e inerente à dignidade da pessoa humana.

C
abe dizer que a medida não reflete em
descumprimento contratual, nem
inobservância ao princípio
pacta sunt servanda
, mas que converge com o reequilíbrio contratual, em casos como o ora analisado.

Partindo de tais premissas, prevista a cobertura à enfermidade, deve ser entregue ao contratado o
custeio
ou fornecimento
do tratamento
indicad
o
, não cabe
ndo
ao plano de saúde interferir na con
d
uta clínica prescrita pelo
m
édico.

Vale dizer que, havendo possibilidade e disponibilidade do plano de saúde em oferecer
suporte

e atendimento
através de seus profissionais credenciados,
bem como cobertura de tratamento à enfermidade enfrentada,
não
se mostra razoável
a
demandante
/agrava
nte interferir, pela negativa ao tratamento na
forma em que deve ocorrer a prestação

d
o serviço de saúde,
em vista do estabelecido no contrato entabulado entre as partes
.

Esta colenda Câmara já decidiu, no mesmo sentido, sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

2. Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico.

3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico.

4. Assim, agiu com acerto o MM Juiz sentenciante ao condenar o plano de saúde ao fornecimento da prótese de joelho ao Autor, pois, se o contrato prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico.

5.
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, em um primeiro momento, a compreensão de que a negativa de cobertura caracterizaria mero descumprimento contratual, a jurisprudência da Corte Cidadã evoluiu ao adotar tese segundo qual a recusa indevida em fornecer o serviço de saúde esperado pelo consumidor, em momento de extrema angústia, gera dano moral
(AgRg no Ag 520.390/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 05/04/2004). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Em conclusão, havendo cobertura de tratamento para a enfermidade enfrentada, cabe ao contratado fornecê-la da forma como indicada pelo médico que assiste o paciente, revelando-se abusiva a negativa ou a interferência no procedimento adotado para a manutenção ou recuperação da saúde do assistido.

Feitas as considerações,
conheço do
recurso
e

nego
-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Em razão da conclusão adotada, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargador
a
Convocad
a

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
5008612-33.2021.8.08.0024

APTE
:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVD
O
:
CREOMAR ROCIO DE SOUZA

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
I
ncumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento
de doença
que possui cobertura contratual.

II
–
Segundo o entendimento emanado dos tribunais pátrios, cabe ao magistrado interpretar os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor de modo a equalizar a relação contratual, sem que isso importe em violação a
pacta sunt servanda
.

II
I
-
À
s contratações anteriores à Lei nº 9.656/98 devem ser aplicadas as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de reconhecimento da abusividade das cláusulas que impõem restrições
a tratamentos indicados pelo profissional que acompanha o paciente, notadamente aqueles considerados imprescindíveis
à manutenção ou recuperação de sua saúde, por ser este um direito tutelado constitucionalmente e inerente à dignidade da pessoa humana.

IV
–
Recurso
conhecido e
im
provido.

V –
Honorários advocatícios majorados em R$500,00 (quinhentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, / /2023.

Relator
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.